Tribunal: TJSP
Processo: 0009804-95.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009804-95.2019.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante LEOMAR DE ALMEIDA
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao agravo a fim de cassar a decisão de fls.
18/25 do MM. Juízo a quo e determinar seja providenciado
novo cálculo de reprimendas que considere o marco para a
progressão de regime a data em que o apenado LEOMAR DE
ALMEIDA SANTOS preencher os requisitos legais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 0009804-95.2019.8.26.0496 VOTO No 44960
Comarca: Ribeirão Preto (Execução no 0004074-74.2017.8.26.0496)
Juízo de Origem: DEECRIM UR6
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: LEOMAR DE ALMEIDA SANTOS
Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
LEOMAR DE ALMEIDA SANTOS em face da r.
decisão do MM. Juízo do DEECRIM UR6 da
Comarca de Ribeirão Preto, que homologou o
cálculo de pena, tomando por termo inicial
para a progressão ao regime aberto a data da
decisão que deferiu ao agravante a promoção à
modalidade prisional intermediária.
Alega,
em
síntese,
o
agravante, que o cálculo para a progressão de
regime deve ter como marco inicial a data em
que o lapso foi atingido, e não a data em que

efetivamente obteve o benefício, uma vez que
não pode ser prejudicado pela morosidade da
Justiça, nos termos do HC no 115.254, do
Excelso Supremo Tribunal Federal (fls. 01/06).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 30/44) e mantida a r. decisão (fls. 45), em
seu parecer a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 53/56).
É o relatório.
Consta dos autos que ao
agravante foi concedida a progressão ao
regime intermediário em 17.09.2019 (fls.
10/12).
Em 14.10.2019, o MM. Juízo
a quo homologou o cálculo de pena elaborado,
tomando por termo inicial para a progressão a
data da sentença que deferiu ao sentenciado a
progressão
à
modalidade
prisional

intermediária (fls. 18/25).
Contra essa decisão insurge-
se o agravante. E tem razão.
Sobre o tema, há decisão do
Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido
de que “Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento
da reprimenda no regime anterior” (STF HC
115.254/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
j.
em
15.12.2015,
DJe
em
25.02.2016).
No
mesmo
sentido,
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Após o julgamento proferido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
HC
115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça,
revendo o entendimento anterior, passou a
entender que, 'na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP),
e
não
do
início
do

cumprimento da pena no regime anterior. A
decisão que defere a progressão de regime
tem
natureza
declaratória,
e
não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta'.
Precedentes” (HC 439068/SP, 5a Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
15.03.2018, DJe 23.03.2018).
Dessarte, em nova reflexão
sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento dos Tribunais Superiores.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao agravo a fim de cassar a
decisão de fls. 18/25 do MM. Juízo a quo e
determinar seja providenciado novo cálculo de
reprimendas que considere o marco para a
progressão de regime a data em que o apenado
LEOMAR DE ALMEIDA SANTOS preencher os
requisitos legais.

GUILHERME G. STRENGER
Relator